Tribunal: TJSP
Processo: 2003779-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2003779-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE
MAVINIER DA SILVA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 00o
CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003779-31.2020.8.26.0000 -Voto no 17010
2
Habeas Corpus Criminal no 2003779-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Felipe Mavinier da Silva
Impetrado: MMJD do Plantão Judiciário - 00o CJ - Capital
Comarca: São Paulo
Voto no 17010
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública, com pedido de liminar, em favor de FELIPE
MAVINIER DA SILVA, contra ato do Plantão Judicial da
Capital.
Em breve síntese, consta da inicial que o
paciente foi preso em flagrante no dia 15/01/2020 pela suposta
prática de tráfico de drogas e, por ocasião da audiência de
custódia, teve convertida em prisão preventiva.
Sustenta que não houve a exposição de
motivos concretos que reclamem a prisão preventiva, bem como
que a medida é desproporcional, pois, caso condenado, ser-lhe-
ia aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n.o 11.343/2006, fixado regime inicial aberto e
substituída a pena por penas restritivas de direitos.
Pede-se liminarmente, pois, revogação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003779-31.2020.8.26.0000 -Voto no 17010
3
prisão preventiva, com posterior confirmação, fixando-se
medida cautelar e, no mérito, a confirmação da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 38/40), as
informações foram prestadas (fls. 42) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 48/50).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito
porque foi surpreendido portando sete (07) porções de
“maconha” no bolso dele e atrás de um portão em que o
Paciente estava localizaram ainda mais 61 porções de
“maconha”.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto converter a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 33/36), não havendo nenhuma irregularidade
na referida decisão que a comprometesse, porquanto a
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, vez que a soltura, de fato, coloca em risco a ordem
pública, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003779-31.2020.8.26.0000 -Voto no 17010
4
que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade
individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido portando grande quantidade de
substância entorpecente.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura da Paciente.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética
e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da
questão.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003779-31.2020.8.26.0000 -Voto no 17010
5
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR